Tribunal: TCU
Processo: 029.666/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 084/2020 - Contratação de empresa para prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, nas categorias de contínuo, copeiro, garçom, cozinheiro, arrumador, lavador/passador, ajudante de cozinha, auxiliar de serviços gerais, chaveiro, apoio administrativo e de encarregado setorial para o Senado Federal.

Inteiro teor:
Acórdão 1247/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Representação formulada pela empresa El Dorado Serviços Profissionais Eireli acerca de irregularidades no Pregão Eletrônico 84/2020, promovido pelo Senado Federal para a contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra em diversas categorias. Considerando que o representante questionou, em suma, a fixação de salários com valores superiores aos estabelecidos em Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e aos praticados no mercado; Considerando que restou evidenciada a significativa discrepância salarial, em percentuais que, para algumas categorias, como Apoio Administrativo II, superaram 150% de diferença em relação aos pisos de mercado; Considerando que a jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que a fixação de salários acima dos valores mínimos deve estar lastreada na necessidade de profissionais mais qualificados; Considerando o entendimento exposto no voto condutor do Acórdão 2758/2018-TCU-Plenário (Rel. Min. Bruno Dantas), no sentido de que para legitimar a elevação dos salários paradigma, não basta a alegação geral de que é necessária mão de obra mais qualificada, mas que é preciso consignar, com clareza, as atividades que seriam, efetivamente, mais complexas do que aquelas comumente oferecidas pelo mercado e fundamentar os reflexos financeiros dessa complexidade nos salários a serem pagos; Considerando que riscos de saída de pessoal em massa e de segurança institucional não prosperam, uma vez que o debate se fundamenta em remuneração que se manterá compatível com o mercado, e que treinamentos de eventuais novos empregados são de responsabilidade da contratada, em consonância com o Acórdão 823/2023-TCU-Plenário ; Considerando que os contratos objeto estão encerrados, de modo a que a proposta de determinação da unidade técnica para fornecimento de informações com vistas a avaliar sobre suas prorrogações perdeu o objeto, restando, todavia, a oportunidade de emitir ciência com finalidade futura; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer a ciência sugerida, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.666/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: MG Terceirização de Serviços Ltda (01.278.154/0001-02). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Portaria TCU no 28, de 5/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Monique Rafaella Rocha Furtado (34131/OAB-DF), representando El Dorado Servicos Profissionais Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência ao Senado Federal, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a impropriedade na orçamentação do Pregão Eletrônico 84/2020 e seus contratos sucessores, consistente na fixação de salários-base superiores aos praticados pelo mercado, sem a devida elaboração e apresentação de estudos técnicos que justificassem a majoração em face da complexidade das atribuições e ampla pesquisa de mercado (inclusive no setor privado), o que afronta o princípio da economicidade, para que sejam adotadas medidas internas de prevenção em futuras contratações.